Tribunal: TJDFT
Processo: 0029591-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029591-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: FABIANO MENDES ROCHA, ROSE MEIRE CYRILLO, CELSO LEARDINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL. CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO DEMASIADO. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS DUAS VERBAS INDENIZATÓRIAS. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. DEVOLUÇÃO DE TODAS OS VALORES DESEMBOLSADOS. À luz do que preconiza o artigo 475 do Código Civil, o descumprimento (ainda que parcial) se convola no direito da contraparte de rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, notadamente quando o descumprimento se caracteriza pelo atraso de mais de dois anos após o término do prazo estipulado em contrato, nele incluído o período de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação. Considerando que a rescisão contratual somente foi requerida após considerável atraso por parte da construtora em sua obrigação, ao menos no período posterior ao término do prazo de entrega do imóvel (constituição da mora), até a efetiva extinção do contrato, eventual fixação de indenização (lucros cessantes, por exemplo) por prejuízos potencialmente sofridos nesse período é plenamente viável e possível. Em outras palavras, mesmo com a extinção do contrato, revela-se possível pleitear reparação civil com base nesse contrato, no tocante ao período de sua vigência. Voltando as partes ao status quo ante e, por ser culpa da construtora que deu ensejo à rescisão, devem ser devolvidos todos os valore pagos inclusive aquele referente ao valor da comissão de corretagem, quando for o caso. Em tese sufragada pelo c. STJ, ao enfrentar o tema 971, em sede de “recurso repetitivo”, restou firmado o entendimento no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (REsp 1614721/DF e REsp 1631485/DF). Todavia, ao enfrentar o tema 970, correlacionado ao anterior, o colendo STJ consolidou a impossibilidade de cumulação com indenizações oriundas de lucros cessantes, nos seguintes termos: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Com efeito, na linha do que decidido na sentença, em sintonia com o entendimento jurisprudencial hodierno, mantem-se, in casu, apenas a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Apelações conhecidas. Recurso autoral parcialmente provido; apelo da ré desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 461, parágrafo único, do Código Civil, sustentando a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Argumenta que, ao contrário do exposto no julgado, haveria a aludida cumulação. Aduz que a manutenção do julgado desobedece a orientação do STJ fixada no julgamento do tema 970. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa processual, ao argumento de que os embargos de declaração foram opostos sem qualquer caráter protelatório. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, pontuo que a parte recorrente interpôs dois recursos especiais. Em obediência ao princípio da unirrecorribilidade, deixo de conhecer o apelo de ID 31020010, interposto após o primeiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial de ID 31019185. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 461 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois a recorrente afirma que estaria havendo cumulação de lucros cessantes e a cláusula penal prevista no contrato (cláusula 7.4.). O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente, pontua, em sua própria ementa, que “na linha do que decidido na sentença, em sintonia com o entendimento jurisprudencial hodierno, mantem-se, in casu, apenas a condenação ao pagamento de lucros cessantes.” (ID 28901691). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois “No que tange à imposição de multa pelo caráter protelatório dos embargos de declaração, esta Corte entende que tal análise, em recurso especial, demanda revolvimento fático-probatório, a ensejar o óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009